Tribunal: TJMT
Processo: 1006755-02.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006755-02.2018.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRAVIN - CPF: 846.556.159-15 (APELADO), IZIDORO ENTRINGER - CPF: 324.723.669-49 (APELADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO (APELANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE SUPOSTO EXCEDENTE DE ÁREA TITULADA - NÃO COMPROVAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE POSSE PELO REQUERIDO QUE TEVE PERMISSÃO DO ATUAL POSSUIDOR PARA RETIRADA DE CASCALHO – CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de interdito proibitório destina-se à proteção preventiva da posse que se acha na iminência, ou sob ameaça, de ser molestada. Inteligência do art. 567 do CPC. Inexistência, no caso concreto, de exercício regular de posse dos autores sobre a área objeto do litígio. Se o conjunto probatório produzido pelo requerido evidencia que teve a permissão do atual possuidor da área para promover a retirada de cascalho, rejeita-se, igualmente, a alegação de turbação sobre o imóvel.

Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.

Se a prova evidencia que o mapa juntado pelos autores, que inclusive subsidiou a concessão de liminar possessória foi realizado com a intenção de manipular o resultado da demanda, sem, contudo, corresponder ao plano fático, evidencia prática de litigância de má-fé (artigo 80, II e V, do CPC), passível de indenização (artigo 81, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO e ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO,
contra sentença que na Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por Danos Materiais n° 1006755-02.2018.8.11.0037, ajuizada contra
IZIDORO ENTRINGER
, julgou improcedente os pedidos que recaem sobre a posse de 99 hectares, denominada “Cascalheira”, remanescente da área matriculada sob o nº 5.660 do CRI de Primavera do Leste, com a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor corrigido da causa, com base no depoimento de testemunha que relatou que o mapa da área foi supostamente elaborado com dados incorretos (id 155476901).

Argumentam que do total da área de 2.750,00ha, objeto da matrícula 5.660 do CRI de Primavera do Leste-MT, são legítimos proprietários e possuidores da área remanescente de 99 hectares, a qual tem uma cascalheira que fornece produto para construção de aterros e melhorias em estradas.

Dizem que da área total (2.750,00ha), 1.000 hectares foram desapropriados pela União; 258,3055ha vendidos para o Sr. Jorge Francisco Mira e 1.393,13ha para o Sr. Elói Vitório Marchett. De modo que os ora apelantes, desde 18-3-2022, são proprietários/possuidores da área remanescente.

Aduzem que em maio de 2018 o apelado Izidoro e o Sr. Marcos Roberto Bravin, invadiram o local com máquinas e retiraram o cascalho sem autorização dos apelantes, como devidamente comprovado (id ́s 15482206, 15482197, 15482200, 15482223, 15482222, 15482215, 15482216 e 15482220).

Sustentam que não procede o argumento de que o Sr. Elói, então proprietário de 1.393,13ha, teria autorizado o apelado a retirar o cascalho da área, porque os limítrofes da área vendida ao Sr. Elói Marcheti se deu até a margem do rio, não coincide ou chega até a cascalheira, que é de propriedade dos ora apelantes, o que foi confirmado em seu próprio depoimento.

Defendem que o mapa trazido ao processo teve por objetivo apenas demonstrar como a posse foi distribuída, independentemente da “marcação da matrícula”, o que não pode ser considerado como litigância de má-fé.

Reclamam que a retirada do cascalho se deu de forma indevida e, por isso, é dever do apelado indenizar os apelantes pelos danos materiais suportados (artigo 187 e 927, do CC, cumulado com artigo 555, I, CPC).

Postulam a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação, a fim de que o apelado IIzidoro Entringer se abstenha de praticar atos de turbação da posse dos 99 hectares, bem assim condenado ao pagamento de indenização por danos materiais oriundos da retirada indevida do cascalho. Por fim, requerem o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, porque os apelantes não provaram o regular exercício de posse sobre a cascalheira (id 155476906.)

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público (id 155476906).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se os apelantes
ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO e ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO,
comprovaram os requisitos de procedência à Ação de Interdito Proibitório nº 1006755-02.2018.8.11.0037, que recai sobre a posse de 99 hectares, da área maior objeto da Matrícula nº 5.660, denominada Cascalheira, CRI de Primavera do Leste-MT.

O interdito proibitório é o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, frente a ameaça de turbação ou esbulho e, nos termos dos artigos 567 e 568 c. c. 561 do CPC, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

O seu objeto é a proteção do possuidor, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

Nessa quadra, a discussão gira em torno do receio da parte autora (Espólios de Ernesto Ruaro e Maria Delfi Ruaro) em ser molestada na posse de sua propriedade, na extensão de 99 hectares de terras, remanescente do imóvel Matrícula 5.660, do CRI de Primavera do Leste-MT, frente ao argumento de que a alienação de porção da área de 1.393,13ha, em favor do Sr. Eloi diz respeito apenas a área agricultável, não alterou a posse dos autores apelantes sobre a cascalheira que sabidamente não se revela apropriada à agricultura.

Ocorre que da análise das provas
não
se visualiza o exercício precedente de posse dos apelantes sobre a área litigiosa.

É que da análise dos documentos que instruem o pedido autoral, a saber, contratos de compra e venda juntados (id ́s 155476341, 155476342 e 155476343 ), constata-se que houve alienação pelos apelantes da área denominada Fazenda Rica I, titulada na Matrícula 5.660, do CRI de Primavera do Leste-MT , isto é, dizem respeito a questão dominial, de modo que não se visualizam atos de exercício de exteriorização de posse pelos apelantes.

Corrobora, ainda, a prova oral produzida no sentido de que a posse sobre área em litígio - CASCALHEIRA-, a bem da verdade, era exercida por terceiro,
no caso Luiz Gonzaga Pereira
que, por sua vez, adquiriu a posse sobre 1.393,13ha de Carlos Vian que por sua vez havia adquirido a posse e propriedade de Elói Vitório, bem assim que Luiz havia autorizado o apelado Izidoro, a retirar o cascalho.

É o que se colhe dos depoimentos de José Antônio Antunes, Leandro Borges Cabral, que faz menção da Cascalheira dentro da Fazenda de Luiz Gonzaga ( Id. 60683177, 606842268, 606849257, 60684268); Carlos de Morais Almeida Bortolin retirava o cascalho e identificou o Sr. Luiz Gonzaga como titular da posse (id 60687796).

A testemunha
Vânia Priscila Zanzarini
(bióloga e engenheira agrônoma) declarou, por fim,
que o mapa apresentado com a petição inicial só foi feito a pedido dos autores, que colocou a área de 1.393hectares a pedido; que o correto seria área de 1.331hectares de acordo com o georreferenciamento como apresentado depois
; que o terceiro
Luiz Gonzaga
contratou o CAR e a certificação da área, além de manter

agricultura no imóvel e casa construída (id 60687822 a 60689558).

O conjunto probatório produzido foi suficiente para ratificar a tese do requerido apelado que, de resto, evidencia que os apelantes não tinham a posse dos 99 hectares, bem como a inexistência de turbação, tudo a corroborar o fato de que ao tempo dos fatos, a posse era do Sr. Luiz Gonzaga, que autorizou o apelado Isidoro a retirar o cascalho, o que afasta a pretendida indenização formulada pelos apelantes.

Do exposto, a ausência de demonstração de posse pelos autores enseja mesmo a improcedência da ação.

Nesse sentido:

“Apelação. Possessória. Ação de interdito proibitório c.c. manutenção de posse. Ausência de demonstração da posse por parte dos autores.
Esbulho/turbação não comprovados. Aplicação da Súmula 487 do STF. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido”
. (TJSP; Apelação Cível 1000125-97.2020.8.26.0244; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

“APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VISTORIA, PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – POSSE DOS REQUERIDOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Ausente o requisito “posse” por parte dos autores, exercida, em verdade, pelos requeridos, o caso é de improcedência da demanda.
2- O resultado de improcedência de ação de usucapião conexa ajuizada pelos aqui requeridos não interfere na improcedência do interdito, contra eles proposto. (N.U 0002209-59.2010.8.11.0017, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Em conclusão, como os autores apelantes deixaram de comprovar os requisitos para obtenção do mandado proibitório, enquanto o requerido se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive no que tange a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sobre o assunto, verifica-se que, para configuração da litigância de má-fé é necessário que esteja preenchida ao menos uma das hipóteses elencadas pelo artigo 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. (grifei)

Em que pese as alegações apresentadas pelos apelantes, verifica-se que, no caso, resta comprovada a litigância de má-fé, porque é incontroverso do depoimento da testemunha
Vânia Priscila Zanzarini,
responsável pelo “MAPA” juntado na inicial (e que subsidiou a liminar concedida em favor dos autores apelantes), que o “desenho”do MAPA não retratou a realidade no plano físico do imóvel, mas sim, foi feito a pedido expresso do Sr. Luiz Carlos Ruaro, representante dos apelantes, com quantitativo errado de área, apenas para atender a vontade dos recorrentes.

Assim, não há como acolher a tese de que o tal mapa serviu apenas para distribuir a posse da área titulada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023